Tribunal: TJSP
Processo: 2116852-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Autofalência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Falência decretada em decisão colegiada – Início, na origem, dos procedimentos para liquidação concursal (LREF, art. 99) – Insurgência do falido, com pretensão à "tutela de urgência" para obstar o trâmite falimentar sob fundamento de inexistência de trânsito em julgado, ante a pendência de julgamento de Recurso Especial interposto contra a decisão que decretou a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Falência decretada em decisão colegiada – Início, na origem, dos procedimentos para liquidação concursal (LREF, art. 99) – Insurgência do falido, com pretensão à "tutela de urgência" para obstar o trâmite falimentar sob fundamento de inexistência de trânsito em julgado, ante a pendência de julgamento de Recurso Especial interposto contra a decisão que decretou a falência – Descabimento – Efeitos da decisão de quebra imediatos em razão da primazia do interesse público e da universalidade de credores – Decisão singular mantida – Agravo improvido.

Dispositivo: Negam provimento

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116852-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante LUCIANO
MAGALHAES, é agravado MASSA FALIDA COIFE ODONTO – SERVIÇOS E
PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116852-78.2020.8.26.0000 -Voto no 39.634
2
VOTO No
: 39.634 (FAL - DIG)
AGTE. No
: 2116852-78.2020.8.26.0000
COMARCA : JUNDIAI
AGTE.
: LUCIANO MAGALHÃES
AGDO.
: COIFE ODONTO PLANOS ODONTOLOGICOS
LTDA.
(MASSA FALIDA)
INTDO.
: ADNAN ABDEL KADER SALEM (ADM JUDICIAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Falência decretada
em decisão colegiada
Início, na origem, dos
procedimentos para liquidação concursal (LREF, art.
99) Insurgência do falido, com pretensão à “tutela de
urgência” para obstar o trâmite falimentar sob
fundamento de inexistência de trânsito em julgado, ante
a pendência de julgamento de Recurso Especial
interposto contra a decisão que decretou a falência

Descabimento Efeitos da decisão de quebra imediatos
em razão da primazia do interesse público e da
universalidade de credores
Decisão singular mantida
Agravo improvido.
Dispositivo: Negam provimento
Agravo de instrumento interposto pelo Sr. Luciano
Magalhães dirigido a r. decisão em fl. 1.439, proferida pelo Exmo Dr.
Marco Aurélio Stradiotto de Moraes Ribeiro Sampaio, MM. Juiz de
Direito da E. 3a Vara Cível da Comarca de Jundiaí, nos autos da falência
da agravada.
Consta que, em cumprimento ao v. acórdão prolatado
por esta E. 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial nos autos n.
1017658-78.2014.8.26.0309, a falida promoveu o incidente denominado
“cumprimento provisório do acórdão”. Justifica a promoção do incidente
ante a interposição de Recurso Especial contra o decreto falimentar,
desprovido de efeito suspensivo.
O DD. Magistrado determinou no incidente a adoção
das medidas previstas no art. 99 LREF e nomeou o administrador judicial
Adnan Abdel Kader Salem (fl. 68-70).
Em fl. 633-726 do incidente, o falido manifestou-se em
84 laudas na defesa do afastamento do decreto falimentar e postulou pela
concessão da tutela de urgência em caráter incidental para suspensão de
todas as ações, medidas e providências previstas na Lei 11.101/2005, em
especial, arrecadação de bens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116852-78.2020.8.26.0000 -Voto no 39.634
3
Sobreveio a r. decisão recorrida:
Vistos.
Antes de mais, e com presteza, informe-se à D. Relatoria
do AI interposto na Justiça Federal do Rio de Janeiro, de
onde proveio ofício de fls. 1434 e seguintes, por malote
digital, tratar-se de falência decretada estes autos, por
força de acolhimento de recurso interposto contra sentença
denegatória de autofalência, atendido ele, o recurso, pelo
E. TJSP. Informem-se ainda o andamento destes autos e
do recurso pendente da decretação de falência, além, é
claro, os dados do Sr. Administrador Judicial. Sem
prejuízo, informe o Sr. Administrador lá, nos autos do AI
de lá, seus dados.
Quanto ao pedido de informes de fls. 1426/1428, atenda o
Sr. Administrador, com presteza.
No mais, de se salientar que o pedido feito pelo falido, com
tutela de urgência, inclusive, não é de competência deste
juízo. Em primeiro grau, com efeito, já se esgotou sua
competência para análise de questões atinentes ao decreto
de falência, cabendo aqui o cumprimento do quanto é
procedimento
falimentar,
apenas.
A
nominação
de
“cumprimento provisório de sentença” no sistema e-SAJ
não faz disso aqui uma execução comum de título judicial.
Está-se diante de feito falimentar, seguindo-se o rito de lei,
pelo que por ele, inclusive, estranho aos autos o
peticionamento do falido.
Nessa esteira de raciocínio e, já adentrando ao que pede o
Sr. Administrador, é certo que necessária a nomeação de
experto para auxílio seu na análise de créditos e débitos
pendentes, sendo de rigor a nomeação da CONSULT,
indicada por ele, ficando aqui deferida.
Os bloqueios de imóveis feitos pela ANS, como pedido,
devem-se transmutar em judiciais, também se deferindo o
quanto ali pedido, inclusive no tocante ao item “IV”, de fls.
1425, a título de bloqueio e em paralelo, por oficiar.
Quanto ao apontado bloqueio de marca HHICKS, deve o
Sr. Administrador, em 5 dias, esclarecer o solicitado. É que
se trata de outra pessoa jurídica ela que não a falida,
detentora, sim, de marca que é da falida, mas não se
confundindo, em tese, com a empresa quebrada.
Assim, esclareça o Sr. Administrador, procedendo o
Cartório ao necessário. Ciência ao MP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116852-78.2020.8.26.0000 -Voto no 39.634
4
Intimem-se, cumprindo-se, em especial, com urgência, o
quanto apontado no primeiro parágrafo desta decisão.
O falido pretende a reforma da r. decisão. Alega que o
processo de autofalência que levou à quebra proferida no v. acordão não
transitou em julgado em razão da pendência de julgamento de Recurso
Especial. Defende a impossibilidade de execução provisória/definitiva da
sentença falimentar não transitada em julgado.
Prossegue o agravante com fundamentos dirigidos à
anulação do incidente falimentar, haja vista que a liquidante
extrajudicial, Sra. Marilena Simões Valentin havia sido exonerada de
suas funções em momento anterior ao pedido de cumprimento de
sentença, portanto, impossível seu prosseguimento.
Defende que a r. decisão agravada surpreende ao dar
contornos de definitividade falimentar, quando o requerimento, cadastro
e trâmite seguiram como “cumprimento provisório de sentença”.
Aponta que a Lei de Falências não admite o
cumprimento provisório, insiste na inobservância do devido processo legal
e reitera os fundamentos apresentados na origem para a suspensão do
processo falimentar: (a) inexistência de protestos; (b) existência de ativos;
(c) inexistência de dívidas quirografárias ou trabalhistas, uma vez que
foram todas quitadas persistindo apenas poucos débitos previdenciários.
Por fim, protesta pela reforma da r. decisão para que
se declare a nulidade de todo procedimento de cumprimento provisório de
sentença, afaste-se a decisão que determinou o bloqueio de bens e conceda-
se a tutela de urgência requerida, suspendendo-se a liquidação provisória
até que a decisão falimentar transite em julgado e que o administrador
judicial apure a existência de credores quirografários e trabalhistas.
Ao determinar o processamento do presente agravo de
instrumento, o Relator negou a tutela de urgência pretendida, com os
fundamentos (fl. 1.531-1.534):
[...]
O decreto falimentar possui eficácia imediata, portanto,
descabido o pedido de suspensão em sede de tutela de
urgência. Aguarde-se, portanto, a análise colegiada”.
A massa falida não apresentou contraminuta (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116852-78.2020.8.26.0000 -Voto no 39.634
5
1.537) e, a Douta Procuradora de Justiça, Exma Dra. Leila Mara
Ramacciotti, ratificou o entendimento manifestado pelo Relator (fl.
1.542-1.543).
Recurso tempestivo e preparado (fl. 41-42).
Os autos vieram conclusos em 19 de outubro de 2020.
É o relatório.
A pretensão recursal é infundada.
O agravante, discorre sobre a impossibilidade do
procedimento falimentar em razão da pendência de julgamento do recurso
especial dirigido ao v. acordão desta c. Corte, no qual restou decretada a
quebra.
Em extraordinária manifestação voltada ao perigo de
dano decorrente da irreversibilidade dos efeitos decorrentes do
cumprimento imediato do v. acordão que deliberou pela falência, o
recorrente busca obstar os efeitos da quebra.
Olvida-se,
entretanto,
tratar-se
de
demanda
submetida a lei especial, por meio da qual optou o legislador pela
imediata eficácia da decisão falimentar, critério que não pode ser
relativizado
para
rediscussão
de
matérias
pré-falimentares:
(a)
inexistência de protestos; (b) existência de ativos; (c) inexistência de
dívidas quirografárias ou trabalhistas.
Tive a oportunidade de anotar que com a falência, a
situação jurídica do devedor se altera substancialmente, exigindo a
formulação de regras especiais para a regência do direito dos credores em
relação aos negócios jurídicos anteriormente firmados, contemplando o
diploma falimentar sete modificações ao exercício desses direitos:
suspensão do curso da prescrição; suspensão das ações e execuções
individuais dos credores; vencimento antecipado das dívidas do devedor;
formação da massa de credores; suspensão do direito de retenção;
suspensão da fluência de juros e direito de credores de coobrigados
solidários (Negrão, Ricardo. Falência e recuperação de empresas: aspectos
objetivos da Lei n. 11.101/2005, 6a ed., São Paulo: Saraiva Educação,
2019, p. 65).
Com a sentença falimentar, “opera-se a dissolução da
sociedade empresária falida, ficando seus bens, atos jurídicos, contratos e
credores submetidos a um regime jurídico específico, o falimentar, diverso
do regime geral do direito das obrigações.” (Coelho, Fábio Ulhoa.
Comentários à Lei de Falências e de recuperação de empresas, 11a ed.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116852-78.2020.8.26.0000 -Voto no 39.634
6
São Paulo: Saraiva, 2016, p. 377).
Portanto, os efeitos da sentença de falência são
imediatos e condicionar a efetivação processo à decisão futura implicaria
em negativa da celeridade descrita no artigo 100 e 75 parágrafo único da
LRF.
Necessário
priorizar
a
eficiência
do
processo
liquidatório, não havendo qualquer motivação para supressão do critério
legal.
Pelos fundamentos expostos, nega-se provimento ao
recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR